Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701598-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL RODRIGUES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada para se manifestar, em face da sentença proferida na origem, a autora informou que não há mais interesse no prosseguimento do recurso (ID 51596485). Por conseguinte, declaro prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do objeto, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se